Tribunal: TJBA
Processo: 8000215-90.2018.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000215-90.2018.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITARANTIM

Advogado(s)
:

APELADO: IZAILDE RODRIGUES SOUZA

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO ("VIGÉSIMA QUARTA PARTE"). DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ITARANTIM.PREVISÃO LEGAL. LEI MUNICIPAL Nº 091/1997. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. NÃO DESINCUMBÊNCIA PELO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Itarantim contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, condenando a Edilidade ao pagamento retroativo da vantagem denominada "Vigésima Quarta Parte". Discute-se no recurso a comprovação do efetivo pagamento das verbas pleiteadas e a distribuição do ônus probatório acerca da quitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o Município apelante comprovou o fato extintivo do direito da autora, qual seja, o efetivo e integral pagamento da gratificação "Vigésima Quarta Parte" prevista na legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 091/1997 (Estatuto dos Servidores de Itarantim) assegura expressamente, em seu art. 173, §1º, o direito do servidor à percepção da "Vigésima Quarta Parte" sobre o vencimento ao completar cinco anos de serviço.

A teor do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, regra que se aplica à Administração Pública quando alegada a quitação de verbas remuneratórias.

O Ente Público limita-se a apresentar alegações genéricas e documentos (fichas financeiras) que não demonstram, de forma inequívoca e discriminada, o adimplemento regular da rubrica reclamada durante o período imprescrito, falhando em desconstituir o direito da servidora.

A ausência de prova robusta do pagamento impõe a manutenção da condenação, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, dada a natureza alimentar da verba.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
: 1. O ônus de provar o pagamento de verba remuneratória prevista em lei recai sobre a Administração Pública, que deve demonstrar o adimplemento de forma inequívoca, nos termos do art. 373, II, do CPC, sob pena de procedência da cobrança.

Dispositivos legais relevantes citados
: CPC, art. 373, II; art. 85, § 11. Lei Municipal nº 091/1997 (Itarantim), art. 173, § 1º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000215-90.2018.8.05.0130, em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE ITARANTIM
e como Apelada
IZAILDE RODRIGUES SOUZA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos e majorando os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01